Tribunal: STF
Processo: RE 753899
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alegada inconstitucionalidade da Lei nº 3.438/2000 e do Decreto nº 27.254/2000 ambos do estado do Rio de Janeiro. 3. Decisão ADI nº 2.334 que os declara constitucionais. 4. Alegação de violação aos artigos 5º, caput, e IV, 146-A, 170, IV, e 173 da CF. Inocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Possibilidade de o relator da causa, no Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao recurso extraordinário mediante decisão monocrática. Legitimidade constitucional desse poder processual do relator. Inexistência de ofensa ao postulado da colegialidade. Precedentes. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.